Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-51.2013.8.11.0038
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002496-51.2013.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DR. EDSON DIAS REIS

TURMA JULGADORA:
[EXMO
. SR.
D
R
. EDSON DIAS REIS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[ROSICLEIDE DA CONCEICAO XAVIER - CPF: 008.034.831-98 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO),
Municipio
de Pontes e Lacerda (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T
A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO DE SÍFILIS DURANTE O PRÉ-NATAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado, conforme artigo 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva do agente público e o dano experimentado pela vítima.

2. Configura-se falha no dever de informação quando a unidade de saúde, diante de um resultado positivo para sífilis em exame laboratorial realizado em gestante, deixa de orientar a paciente sobre a necessidade de confirmação do diagnóstico por meio de novos exames, conforme protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde.

3. O dano moral, em situações de erro médico que resultam em sofrimento psicológico significativo, como um diagnóstico falso-positivo de doença grave, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova concreta da extensão do dano.

4. Considerando o impacto emocional causado pelo diagnóstico incorreto de sífilis durante a gestação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por danos morais é fixada em R$ 40.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R
.
EDSON DIAS REIS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO XAVIER,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o valor da condenação (Sic.), nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora alega que o dano moral decorre do erro médico, consubstanciado na confirmação do diagnóstico de sífilis, apontado no exame realizado durante o pré-natal, não havendo que se falar em falta de provas do dano experimentado.

Assevera que o erro médico provocou a separação conjugal, porquanto acreditou que seu marido a havia traído.

Diz que, além de ter suportado a dor da separação, conviveu com a tristeza diária, provocada pelo receio de passar a contaminação para o seu filho.

Afirma que houve falha no atendimento médico, que confirmou o diagnóstico de sífilis, pois os profissionais de saúde, que compõem o quadro médico do Município apelado, deveriam tê-la informado da possibilidade de o resultado do exame decorrer de um falso-reagente, bem como a orientado
a sobre
a necessidade da realização de um segundo teste, o que não ocorreu.

Por fim, enfatiza que o dano moral não decorreu do resultado do exame falso-positivo, mas da gravidade do erro na conduta médica, que deixou de instruir a uma paciente grávida, erroneamente diagnosticada com sífilis, acerca do protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, para o diagnóstico de doença sexualmente transmissível, e que teve, como consequência, meses de angústia, um divórcio e, ainda, o temor de transmitir a doença para o seu filho.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso - id. 185936194.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso - id. 193014166.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. S
R
A
. DR
A
.
EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratificado o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A DRA. ELLEM PETRELI, OAB/MT 26.830

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
EDSON DIAS REIS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO XAVIER,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve síntese dos fatos, a autora

ajuizou esta ação objetivando a condenação do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente suportados, em decorrência de falha no atendimento médico, que, diante do resultado positivo do exame realizado para detecção de sífilis, deixou de orientá-la acerca do protocolo exigido para o fechamento do diagnóstico da doença, notadamente para que realizasse outros exames, a fim de contrapor o diagnóstico apresentado pelo teste que foi realizado.

Disse que o episódio relatado acabou por provocar a o fim de seu casamento, porquanto acreditou que seu marido a havia traído.

Acrescenta que, além de ter suportado a dor da separação, conviveu com a tristeza diária, decorrente do receio de passar a contaminação para o seu filho.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos apresentados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, o magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado, porque entendeu pela ausência de provas do dano moral alegado.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal em face de alegados danos morais sofridos pela Apelante, oriundo de erro médico no procedimento para diagnóstico de sífilis, apontado em exame que, posteriormente, constatou se tratar de falso-negativo.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma consagrada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e referendada pelo artigo 43 do Código Civil, “in
verbis
”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Portanto, para que o Ente Público seja responsabilizado por atos praticados por seus agentes, basta que a vítima comprove a relação de causalidade entre o prejuízo experimentado e a conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública.

Não é outro o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente. 2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que
é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo
. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.) (Grifei)

"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, terceira turma, julgado em 27/09/2016,
DJe
07/10/2016).

Outrossim, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, o afastamento do encargo somente se mostra passível quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, quando ausente o nexo de causal entre o fato imputável e o dano experimentado.

Nessa linha de intelecção, na hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das mencionadas causas excludentes de responsabilidade.

No caso em exame, resta incontroverso que a autora, em fase gestacional, foi submetida a um exame laboratorial, por intermédio do Sistema Único de Saúde, cujo resultado, que apontou positivo para sífilis (id.185936178 - Pág. 17), foi, posteriormente, verificado como falso-positivo, por meio de um segundo exame (id. 185936178 - Pág. 19).

Com efeito, os elementos informativos consignados no caderno processual são aptos a apontar que houve falha no dever de informação da unidade de saúde, na medida em que os exames laboratoriais devem ser interpretados pelo médico solicitante e, em caso de divergência ou dúvida, devem ser repetidos, o que, neste caso, somente ocorreu por iniciativa da própria autora, que, por sua conta, dirigiu-se a laboratório diverso daquele que havia realizado o primeiro exame e, de forma particular, fez o segundo teste, que acusou resultado negativo para sífilis (id. 185936178 - Pág. 19).

Infere-se que a paciente/autora foi avisada do resultado adverso do exame, sem que, contudo, lhe fosse esclarecido que o diagnóstico apresentado não era definitivo, de modo que a confirmação, ou não, do resultado, dependeria de novos exames.

Esta conclusão pode ser facilmente extraída pela ausência de pedido médico para realização de novo exame, atrelada ao fato de que o segundo exame foi sido realizado em laboratório particular, por conta e iniciativa da própria autora.

Nesse ínterim, não se pode olvidar da aflição, da angústia e do desespero impingido à autora, por conta do resultado equivocado do exame laboratorial, que apontou como positivo para Sífilis, especialmente, pelo estado gestacional que ostentava, tendo, ainda, que suportar o sofrimento provocado pela ruptura da relação marital, provocado pela suspeita de infidelidade conjugal.

Assim, não há que se cogitar da ausência de provas do dano moral experimentado pela autora.

Aliás, acerca do dano moral, este Tribunal entende que, em situações tais, em que o erro na conduta médica acarreta sofrimento psicológico significativo, como no caso de um diagnóstico falso-positivo de doença grave, o dano moral deve ser presumido.

O diagnóstico incorreto de sífilis, durante a gestação, não se trata de um erro trivial, mas de uma situação capaz de gerar grande aflição e comprometimento emocional, especialmente considerando o impacto potencial sobre a gestação.

O dano moral, nestas circunstâncias, não necessita de comprovação extensiva, uma vez que são ínsitos à própria ofensa (
in
re

ipsa
), presumidos no caso, circunstância que dispensa demonstração probatória concreta para a sua caracterização.

Outrossim, o sofrimento psicológico causado por erro médico em situações de extrema sensibilidade, como o diagnóstico de doenças durante a gestação, configura circunstância apta a caracterizar-se como dano moral in
re

ipsa
.

Em relação ao valor da indenização, deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o impacto do erro diagnóstico na saúde emocional da autora, que se encontrava grávida na ocasião, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, por se mostrar adequado e suficiente para reparar os prejuízos experimentados pela vítima e condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, visando reparar o dano sofrido e desestimular a repetição de falhas similares por parte da administração pública.

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes. 3.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ
. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2021)

Com a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o réu decaiu na quase totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil, os honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto nos §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, e, com isso, condenar o município apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Existem algumas doenças que são estigmatizantes e a doença que foi apontada no
exame
equivocado
foi
a Sífilis
, então é algo que realmente gera todo tipo de transtorno familiar.

De forma que me parece compatível o
pagamento da indenização por dano moral
no valor de R$40.000,00
.

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024